Tribunal: STF
Processo: RE 570598
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO. MULTA E SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. LEIS 8.429/92 E 8.666/93. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, para concluir pela ilegalidade da realização de despesas, procedeu ao cotejo das provas dos autos com a Lei de Improbidade Administrativa, questão de cunho infraconstitucional de reexame inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula STF 279. 



    2. Ausência de razões novas capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.